Tribunal: TJDFT
Processo: 0728591-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Processo : 0728591-22.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto da resp. decisão (id. 202507758 dos autos originários n. 0714484-49.2024.8.07.0007) que indeferiu a tutela de urgência para determinar a sustação de protesto junto ao 3o Ofício de Notas e Protesto de Taguatinga, em desfavor da autora, aqui agravante, no valor de R$ 5.244,00. Fundamentou o juízo a quo: Na hipótese, tenho por ausente o requisito relativo à probabilidade do direito, porquanto a sustação do protesto no importe de R$ 5.244,00 (cinco mil duzentos e quarenta e quatro reais) foi realizada pela ré HSC ASSESSORIA DE COBRANCA LT - CNPJ: 41.059.617/0001-60 (ID 201759886), todavia o acordo foi firmado com a ré PUBLICACOES MIDIA ONLINE BRASIL S&amp;C LTDA (ID 200978809). Portanto, a questão posta depende da devida dilação probatória, a fim de se verificar a alegada irregularidade, que não pode ser reconhecida apenas por suas alegações unilaterais. Assim, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. A agravante alega que, embora o juízo singular tenha indeferido a liminar porque o acordo foi firmado com uma agravada, enquanto o protesto foi feito pela outra, as agravadas possuem o mesmo endereço comercial e as mesmas sócias. Sustenta que “apesar de ser duas empresas com CNPJ diversos, se trata de apenas uma empresa, ou, no máximo, um grupo econômico, agindo juntas, com o mesmo objetivo”. Afirma que as agravadas agem de má-fé “para confundir e induzir o juízo a erro, além do claro objetivo de protelar e prolongar, indevidamente, o protesto realizado no nome do agravante e de outras empresas.” Elenca uma série de reclamações por propaganda enganosa registradas em desfavor das agravadas no site Reclame Aqui. Menciona que as agravadas respondem a diversos processos judiciais, “mostrando claramente, que as mesmas estão utilizando de má-fé, para prejudicar os consumidores e várias outras empresas em todo o Brasil”. Argumenta que o score positivo é fundamental para a atuação comercial da agravante, anotando que o protesto indevido está prejudicando sobremaneira a atividade de transporte de cargas desenvolvida. Requer, liminarmente, a suspensão do protesto indicado e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro requisito necessário ao deferimento da medida liminar. De acordo com o art. 1o da Lei 9.492/1997, o protesto é ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. No caso, o protesto lavrado no 3o Ofício de Notas e Protesto de Taguatinga, em desfavor da agravante, foi feito pela agravada HSC Assessoria de Cobrança, em razão do inadimplemento de título vencido em 25/02/2024 (id. 201759886 na origem). A agravante sustenta que fez acordo com a agravada Publicações Midia Online, com o escopo de quitar os serviços de publicidade contratados anteriormente, tendo pago R$ 1.300,00, conforme comprovante acostado aos autos. Do exame dos documentos juntados à petição inicial, não há prova suficiente a amparar o pedido liminar. Isso porque o protesto foi realizado por HSC Assessoria (id. 201759886 na origem), ao passo que o acordo foi firmado com a Publicações Midia Online (id. 200978809 na origem). Além disso, o valor do título protestado (R$ 5.244,00) não coincide com a importância acordada (R$ 4.800,00). O fato de existirem reclamações e processos judiciais contra as agravadas não é suficiente para comprovar a irregularidade do protesto impugnado. Nesse cenário, como bem pontuado na decisão vergastada, “a questão posta depende da devida dilação probatória, a fim de se verificar a alegada irregularidade, que não pode ser reconhecida apenas por suas alegações unilaterais”. A valer, a situação em tela não dispensa melhores esclarecimentos, a fim de se apurar a origem do débito protestado, o que deve ocorrer, obviamente, a partir de adequada instrução probatória, observando as garantias do contraditório e da ampla defesa, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento. Daí, ausente a probabilidade do direito. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos é suficiente para fundamentar a negativa. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator